Tribunal: TJBA
Processo: 8020585-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020585-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. RECURSO DO BANCO RÉU. INSCRIÇÃO SISBACEN – SRC. DÍVIDA PRESCRITA. BANCO DE DADOS COM NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ASTREINTES EM VALOR RAZOÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. . RECURSO NÃO PROVIDO.A demanda indenizatória está fundamentada em ato ilícito praticado pelo banco réu, que manteve o nome da parte Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) sem a devida comunicação prévia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020585-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A e como apelado TIAGO LUIZ ARAUJO CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .